Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726583-85.2023.8.07.0007 RECORRENTE: QUINTINO BRASIL REPRESENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ESFERA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. IPTU. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos, condenando o requerido ao pagamento dos valores vencidos desde novembro de 2021, IPTU/TLP, multa contratual e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação da dívida locatícia mediante dação em pagamento de móveis e serviços; (ii) verificar se houve excesso na cobrança de IPTU; (iii) analisar a validade da cláusula de multa contratual de 10%; e (iv) estabelecer se há bis in idem na cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A compensação da dívida por dação em pagamento exige anuência expressa do credor, o que não foi comprovado nos autos. 4. A alegação de excesso na cobrança do IPTU não prospera, pois os valores apontados referem-se apenas a negociação de parte do período de inadimplemento. 5. A multa contratual de 10% e os honorários advocatícios convencionais estão previstos no contrato firmado entre as partes, não havendo abusividade. 6. A cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais não configura bis in idem, pois tratam de verbas distintas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A compensação de dívida por dação em pagamento exige comprovação da anuência expressa do credor. 2. A cobrança de IPTU deve abranger todo o período de inadimplemento, salvo prova em contrário. 3. A multa contratual e os honorários advocatícios convencionais são válidos quando pactuados livremente. 4. Não há bis in idem na cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 356, 360, 368, 397, 408 a 416; CPC, art. 85, § 11; Lei 8.245/1991, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.890/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020. TJDFT, Acórdão 1278318, ApCiv 0700745-09.2020.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 26/08/2020, p. 05/10/2020. Acórdão 1882363, ApCiv 0730382-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20/06/2024, p. 05/07/2024. Acórdão 1785377, ApCiv 0729928-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/11/2023, p. 01/12/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a exigência de prova inequívoca da anuência da recorrida acerca da compensação entre ambas as partes, pela dação em pagamento, bem como a desconsideração do comportamento contraditório daquela, ofendeu o princípio da boa-fé objetiva, além de resultar em indevida inversão do ônus da prova. Defende, ainda, que apresentou variados documentos os quais corroboram a legitima expectativa de uma anuência da sua parte; b) artigo 368 do Código Civil, argumentando que a dação em pagamento pôde ser aduzida através do comportamento das partes, à luz da boa-fé; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, pelo argumento de impossibilidade de cumulação entre honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, sob pena de bis in idem. Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 368 e 422, ambos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “como a documentação juntada não comprova o expresso consentimento do credor, de recebimento de parte do valor inadimplido por meio de entrega de móveis, como alega o apelante, não é possível proceder à compensação de parte do valor da dívida” (ID 75274293). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, como pontuado pelo órgão julgador, ambos os honorários “estão previstos no contrato de aluguel entabulado entre as partes, conforme cláusula segunda, parágrafo quarto, ID no 71003856, fl. 2” (ID 75274293). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Honorários advocatícios contratuais (extrajudiciais/convencionais) previstos em contrato de locação em shopping center. Possível a cumulação com honorários sucumbenciais, por distinguirem-se as fontes obrigacionais e em prestígio à autonomia privada nos contratos empresariais, não configurando bis in idem” (REsp n. 2.191.226/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Por fim, não conheço do pedido de inversão do ônus da sucumbência, pois se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C